Tribunal: TJPA
Processo: 0802923-94.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802923-94.2022.8.14.0012

APELANTE: LUIZ OTAVIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (POR 2 VEZES)
-

ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINRAMENTE, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
Preliminarmente, a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
é observada, considerando que o recurso é exclusivo da defesa, sendo desnecessária a formalização do pedido.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A

autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por provas materiais, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.
AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA COM REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Na dosimetria da pena, as circunstâncias relativas à personalidade do agente e consequências do crime foram afastadas da valoração negativa, por não justificarem o aumento da pena-base. Em razão disso, reduz-se a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO,
para o reajuste da dosimetria da pena no tocante a redução da pena-base, perfazendo-a definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, consequentemente alterando o seu regime prisional para o semi-aberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUIZ OTAVIO RODRIGUES DA SILVA
, termo no ID -
17896477
, inconformado com a sentença prolatada pela
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá (ID – 16704761)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo 157, caput, do Código Penal (por duas vezes),
o condenou à pena
08 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Nas razões recursais (ID – 17896477),
pugna o Apelante, preliminarmente a
aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, sustentando a impossibilidade de haver qualquer gravame, diante da interposição de recurso exclusivamente da defesa. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
ajuste na dosimetria da pena com reavaliação das circunstâncias da personalidade e consequências do crime
, por fim, a reforma do quantum de aplicação para cada circunstância judicial desfavorável, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (
ID - 19562523
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 19902910,
pelo
conhecimento

e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu LUIZ OTAVIO RODRIGUES DA SILVA, a fim de que seja reavaliado o vetorial da circunstância do crime.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 16704661), que no dia 17/10/2022, a funcionária Márcia Rodrigues Lopes estava no estabelecimento comercial em que trabalha, denominado Farmácia Big Farma, localizado à Rua Cônego Siqueira, esquina da Travessa Dom Pedro II, quando o denunciado adentrou o local e anunciou o roubo, colocando a mão por dentro da camisa simulando estar portando um arma, circunstância ameaçou sacar a arma e disse para o gerente Sebastião as seguinte palavras: “OLHA, NÃO TE MEXE, NÃO SAI DAÍ SENÃO EU ESTOURO A TUA CABEÇA”. Ato contínuo, o acusado passou para dentro do balcão e subtraiu do caixa o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e empreendeu fuga após a prática delitiva.

Os Policiais Militares, durante buscas ativas, localizaram o acusado, tendo sido encontrado com ele 01 (um) celular Motorola, cor azul, que segundo confissão teria sido fruto de um roubo que este cometera por volta 05h00min, assim como, disse que em sua residência haviam 01 (um) relógio tecnos e 02 (dois) óculos, um deles com etiqueta da Farmácia Big Farma.

À frente do exposto, o denunciado foi encaminhado até a Delegacia de Policia Civil de Cametá juntamente com os objetos apreendidos. Perante a autoridade policial, as testemunhas Márcia Rodrigues Lopes e Sebastião reconhecerem o acusado como autor do roubo, assim como, disseram que este a aproximadamente um mês atrás praticou um outro roubo, tendo subtraído o valor de R$ 650, 00 (seiscentos e cinquenta reais), os 02 (dois) óculos descritos nestes autos e mais alguns óculos.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
LUIZ OTAVIO RODRIGUES DA SILVA
nas sanções punitivas

artigo 157, caput, do Código Penal (por duas vezes),
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

PRELIMINARMENTE

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS

Não merece acolhimento a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, pois certamente não se espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o magistrado venha a piorar a situação do
Apelante, dessa forma o pleito se torna desnecessário, uma vez que é de praxe a existência deste princípio a todo e qualquer recurso interposto apenas pela defesa. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR:
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO: APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06) EM SEU GRAU MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO NEGADA MEDIANTE FUNDAMENTOS INVÁLIDOS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. TEMA REPETITIVO. NOVA DOSIMETRIA. ALTERADO, DE OFÍCIO, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

2.
In casu
, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.

3. Procedente o pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, ainda que existam ações em andamento. Precedentes. Em conformidade com Tema Repetitivo 1139 do STJ.
In casu,
preenchidos os requisitos, o citado benefício deve incidir na fração máxima.

4. Diante do novo
quantum
, de ofício, alterado regime de cumprimento inicial da sanção.

5. Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802372-63.2021.8.14.0008 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID. 16704645), Auto de Entrega (ID.
16704645
) e Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID.16704645), juntado aos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante,
observemos os relatos:

A vítima
SEBASTIÃO QUARESMA CARDOSO
, narrou em juízo, que estava no estabelecimento comercial quando o acusado adentrou e pegou duas sandálias, colocou em cima do balcão e em seguida, deu a volta e anunciou o assalto.
Aduz que o réu assaltou o empreendimento comercial duas vezes, e em todas elas estava de “cara limpa”, não tem nenhuma dúvida
. No primeiro assalto, ocorrido num intervalo de 30 dias do último, o acusado levou a quantia de R$ 650,00 (seiscentos reais) e uns 20 (vinte) óculos. Na segunda vez, subtraiu a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que conseguiu recuperar uma parte do dinheiro, pois correu atras do acusado e tomou um valor e sua camisa moletom. Aduz que o sistema de segurança captou as imagens do assalto. Não fez o registro junto a delegacia do primeiro assalto. Informa que reconheceu pessoalmente do acusado como autor dos roubos. Diz que foram recuperados dois óculos, um deles ainda com a etiqueta da farmácia, localizados na casa do acusado.

A testemunha
MÁRCIA RODRIGUES LOPES
, declarou em juízo,
que o acusado assaltou a farmácia em que trabalha duas vezes, tendo ele subtraído óculos e dinheiro.
Diz que o acusado se aproximou do balcão e anunciou o assalto, afirmando que estava armado e ameaçado “estourar a cabeça” de Sebastião. Relata que conseguiram recuperar parte do dinheiro subtraído no segundo assalto e que toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Aduz que reconheceu o acusado como autor do crime de roubo na delegacia de polícia.

A testemunha policial militar
PEDRO LUCAS LIMA SANCHES
, confirmou em juízo, que participou das diligências que culminou com a prisão em flagrante do acusado. Informa que fazia parte da guarnição da polícia militar que fazia motopatrulhamento, quando receberam informações de um roubo ocorrido na Farmácia Big Farma. De posse das imagens das câmeras de segurança do local, deram início as diligências, logrando êxito em localizar o acusado em via pública, abordando-o. Declara, ainda, que o denunciado estava na posse de um aparelho celular, que segundo ele, havia subtraído naquele mesmo dia. Por fim, aduz que o réu confessou a prática do crime e informou também que em sua residência havia outros objetos provenientes de roubo. Menciona que foram até a casa do réu, tendo a sua avó entregue um relógio e dois óculos.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois as vítimas apontaram sem sombra de dúvidas o Apelante como um autor do crime de roubo.
Colaciono o seguinte julgado nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando

narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA COM REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Verifica-se dos autos que o magistrado na 1ª fase, após ter valorado negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
. Veja-se:

a)

Personalidade:
os roubos foram realizados em plena luz do dia e no interior de estabelecimento comercial, o que evidencia a ousadia do agente e sua personalidade voltada à criminalidade.

b)

Consequências do crime
:
graves, pois não foram integralmente recuperados os bens subtraídos.

Entendo, que a circunstância judicial
personalidade e consequências do crime
estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, uma vez que a fundamentações utilizadas são inerentes ao delito de roubo, dessa forma não justificam o aumento da pena-base
,
por isso as afasto como
valoração negativa
. Colaciono o julgado:

Dessa forma, na 1ª fase, não reconhecendo como desfavorável ao Apelante nenhuma circunstância, estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase não há atenuantes ou agravantes.

Por fim, na 3ª fase

mantenho a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal) e considerando o número de crimes, aumento a pena de 1/6 (um sexto), tornada definitiva a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

In casu
, com a
redução da pena, que foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, há possibilidade
d
e alteração

do

regime

prisional para o

semi-aberto, pois
o Apelante cumpri os requisitos legais para a concessão do
citado regime, conforme prevê
artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o reajuste da dosimetria da pena no tocante a redução da pena-base, perfazendo-a definitivamente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
consequentemente alterando o seu regime prisional para o semi-aberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024